Tribunal: TJSP
Processo: 1001418-20.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização.
Implante percutâneo de prótese aórtica. Estenose Aórtica grave. Negativa embasada em cláusula restritiva. Abusividade. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Incidência das Súmulas 100 e 102 desta Corte. Sentença mantida.
Condenação da ré por litigância de má-fé. Ausência de dolo ou culpa processual que autorize a

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização.
Implante percutâneo de prótese aórtica. Estenose Aórtica grave. Negativa embasada em cláusula restritiva. Abusividade. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Incidência das Súmulas 100 e 102 desta Corte. Sentença mantida.
Condenação da ré por litigância de má-fé. Ausência de dolo ou culpa processual que autorize a apenação sugerida.
Recurso não provido.